Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018861-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA - CPF: 513.456.921-53 (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), PATRICIA MUZI - CPF: 805.997.371-15 (APELADO), PATRICIA MUZI - CPF: 805.997.371-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS POR PESSOA INTERDITADA – AUTOR QUE OBTEVE OS VALORES RELATIVOS AOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – DEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Com a anulação de contratos celebrados por pessoa interditada, deve ocorrer o retorno de ambos os contratantes à situação fática anterior, com a compensação entre os valores debitados do autor e aqueles que comprovadamente obteve em decorrência das contratações impugnadas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação Ordinária” em epígrafe, proposta por
PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a nulidade dos contratos impugnados e determinar a restituição dos valores debitados da conta corrente ou contracheque do autor.

O apelante se limita a afirmar que, com a declaração de nulidade dos contratos, deve ser autorizada a compensação entre o montante a ser restituído e os valores efetivamente disponibilizados ao autor.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, o autor pleiteou a declaração de nulidade dos contratos de n. 118217422, 121214781 e 123309810, celebrados junto à instituição financeira demandada, ao fundamento de que, à época da contratação, a sua incapacidade já havia sido reconhecida nos autos de ação de interdição proposta pela sua esposa, que foi nomeada sua curadora provisória, sob o fundamento de que o ora demandante padece de determinados transtornos psíquicos.

A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para decretar a nulidade dos contratos impugnados e determinar a restituição dos valores debitados da conta corrente ou contracheque do autor, relativos aos negócios jurídicos tidos como irregulares.

Nesta quadra processual, a ré se limita a alegar que, diante da declaração de nulidade, deve ser realizada a compensação dos valores disponibilizados ao autor em decorrência dos contratos impugnados, frente ao montante que deverá ser restituído nos termos da sentença.

Evitando ilações desnecessárias, a pretensão recursal encontra respaldo no art. 182 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 182. Anulado o negócio jurídico,
restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam
, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

Evidentemente, o retorno à situação fática anterior atinge ambas as partes, incluindo os valores obtidos pelo autor com os contratos de empréstimo questionados nos autos, cuja disponibilização foi comprovada no id. 80432461.

Logo, deve haver a compensação entre os valores recebidos pelo autor e aqueles indevidamente descontados pela instituição financeira.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA E IDOSA. NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – COMPENSAÇÃO DOS VALORES
– RESTITUIÇÃO SIMPLES. - A prática de determinados atos negociais pelo analfabeto demanda a formalização por instrumento público ou, se por instrumento particular, através de procurador devidamente constituído por instrumento público, o que não ocorreu no presente caso - Os bancos-demandados não se desincumbiram de provarem que quando da celebração do contrato foram obedecidos os requisitos exigidos para o caso específico, uma vez que a parte Autora é pessoa analfabeta
- Em tendo a parte autora se beneficiado da quantia contratada, que fora revertida em seu favor, deve haver a devida compensação entre os valores recebidos e os indevidamente descontados.
- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. UNÂNIME.”

(TJ-SE - AC: 00168165720188250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 25/06/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar, em relação à restituição estabelecida na sentença, a compensação entre os valores recebidos pelo autor e os descontados indevidamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021